Tribunal: TJES
Processo: 5005039-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005039-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN MAURICIO PINTO
COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005039-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN MAURICIO PINTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
RENAN MAURÍCIO PINTO
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da execução penal tombada sob nº
0008618-10.2011.8.08.0014
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente cumpria pena total de 11 (onze) anos, atualmente em regime aberto, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES. No entanto, fora condenado no processo nº 0034946-10.2012.8.08.0024, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Vila Velha /ES, à pena de reclusão de 01 (um) ano pela prática de furto tentado, supostamente cometido em 16/9/2012, ou seja, há quase 10 (dez) anos, em data muito anterior a progressão de regime do apenado, tendo a Guia de Execução Criminal sido encaminhada ao Juízo da Execução Penal em 18/4/2022. Contudo, mesmo sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, o paciente já havia alcançado os requisitos legais para a concessão de benefício de livramento condicional. Entretanto, a Autoridade Coatora somou e unificou as penas, no total de 12 (doze) anos de reclusão, fixando o regime semiaberto e, a contrassenso do que versam os princípios da celeridade e da economia processual, não observou o alcance do benefício de livramento condicional, determinando-se fosse expedido mandado de prisão em desfavor do paciente.

À vista disso, postulam seja deferida liminar para conceder o livramento condicional em favor do paciente, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. No mérito, pugnam seja confirmado o pleito liminar.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2744898, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2843473.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID. 2877617, opinando pelo não conhecimento do Habeas Corpus, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005039-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN MAURICIO PINTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
RENAN MAURÍCIO PINTO
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da execução penal tombada sob nº
0008618-10.2011.8.08.0014
.

É de se pontuar,
ab initio,
que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

De acordo com as informações prestadas pela suposta Autoridade Coatora no ID. 2843473, as penas do paciente nos processos tombados sob nºs 0010213-78.2010.8.08.0014 e 0021449-18.2006.8.08.0030 foram unificadas em 11 (onze) anos de reclusão, por meio de decisão proferida em 22/11/2017 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Em decisão proferida em 26/4/2019 pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusivo de Regime Semiaberto, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Em 18/4/2022, fora juntada nova guia de execução penal do paciente oriunda do processo tombado sob nº 0034946.10.2012.8.08.0024. Por meio de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Execução Penal de Guarapari/ES, em 03/6/2022, fora realizada a unificação das penas do paciente no montante de 12 (doze) anos de reclusão e fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente, sendo expedido mandado de prisão. Irresignada com a decisão, a Defesa interpôs agravo em execução penal, pugnando fosse declarada a remição de 43 (quarenta e três) dias de pena, em razão do atestado de trabalho, bem como fosse concedido o livramento condicional, sob o argumento de que o paciente preencheu o requisito objetivo em 11/3/2022. Em seguida, o agravo de execução fora regularmente recebido, sendo determinada vista dos autos ao Ministério Público para ciência e manifestação.

À vista disso, cumpre salientar que, na hipótese em apreço, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a amparar a concessão de ofício da ordem, revelando-se inviável, portanto, a utilização do remédio constitucional para deduzir questões próprias do processo de execução criminal.

Nessa linha de raciocínio, e em conformidade com o entendimento das Cortes Superiores, já decidiu este Eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. Não cabimento. Habeas corpus ordem denegada. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a magistrada reconsiderou a decisão anteriormente proferida e reestabeleceu o benefício de saída temporária. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre desconstituir ato do juízo da execução penal em sede de habeas corpus, a jurisprudência desta corte superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AGRG no HC 635.075/SC, Rel. Ministro Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 16/03/2021, dje 22/03/2021).2. Ordem denegada. (TJES; HC 0004295-16.2021.8.08.0012; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 09/06/2021; DJES 18/06/2021)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. Inobservância de ilegalidade teratólogica. Ordem denegada. 1 a jurisprudência das cortes superiores e desta colenda corte é pacífica quanto ao não cabimento do habeas corpus como sucedâneo recursal, somente admitido em hipóteses excepcionais, quando a ilegalidade alegada é esdruxula, ou seja, observada de plano. 2. Da análise dos autos não vislumbro nenhuma ilegalidade a justificar a utilização deste meio constitucional. 3. Acerca do caso, a via adequada para serem discutidas as questões fomentadas pelo impetrante é agravo de execução, conforme dispõe o art. 197 da Lei de execução penal. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0018868-32.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021)

De mais a mais, como bem salientou o Douto Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva em seu parecer acostado no ID. 2877617, “
Em que pese o patente óbice ao conhecimento do writ e embora não se olvide a possibilidade da concessão da ordem ex officio, no caso ora em apreço, tal concessão não se mostra possível, uma vez que inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, já que a matéria é objeto de disposição legal”.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
, em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005039-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN MAURICIO PINTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a amparar a concessão de ofício da ordem, revelando-se inviável a utilização do remédio constitucional para deduzir questões próprias do processo de execução criminal.

3. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.